Tribunal: STF
Processo: HC 68810
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-25
Data de publicação: 1992-02-25

Ementa:
I. Instrução criminal: alegação de  nulidade  por  falta  de
acareação, que não se prova tenha  sido  requerida  e  que,  ademais,
estaria coberta pela preclusão, a falta de argüição nas razoes finais
(C. Pr. Pen., art. 571, II, c/c. art. 572, I).
         II.  "Habeas  corpus":  admissibilidade,   em   tese,   para
desclassificação do crime, quando possa resultar de  simples  revisão
da qualificação penal da versão de fatos julgada provada.
         III.  Roubo  improprio  (C.  Pen.,  art.  157,   par.   1.):
caracterização: ameaça  do  agente  contra  a  vítima,  logo  após  a
subtração da coisa, de que a mataria, caso gritasse por socorro.